Tribunal: TJES
Processo: 0016771-31.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016771-31.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA BRASILINA ALVES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: ARIDELSO OLIOSI

RELATOR(A):

DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO ANTERIOR DO VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. CULPA DO CONDUTOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DA ANTIGA PROPRIETÁRIA PROVIDO. RECURSO DO CONDUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito e condenou os demandados ao pagamento de R$ 10.513,62, a título de danos materiais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A primeira apelante sustenta ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que alienou o caminhão envolvido no acidente antes do evento danoso, mediante contrato particular de compra e venda com firma reconhecida em 17/03/2017, antes do acidente ocorrido em 10/04/2017. O segundo apelante sustenta ausência de prova da culpa, velocidade excessiva da motocicleta e, subsidiariamente, redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a antiga proprietária responde pelos danos causados em acidente ocorrido após a alienação e tradição do veículo; (ii) estabelecer se o condutor do caminhão agiu com culpa ao ingressar em rotatória e interceptar a trajetória da motocicleta; e (iii) determinar se o valor da indenização por danos materiais comporta redução com base na capacidade econômica do causador do ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela antiga proprietária merece acolhimento, pois o contrato particular de compra e venda apresenta reconhecimento de firma em 17/03/2017, data anterior ao acidente ocorrido em 10/04/2017, circunstância que demonstra a alienação anterior do caminhão a Laerte Antonio Menengussi.

A anterioridade do reconhecimento de firma confere segurança à data do negócio jurídico e afasta a conclusão de que a antiga proprietária mantinha posse, guarda ou direção do veículo no momento do evento danoso.

A Súmula nº 132/STJ estabelece que a ausência de registro da transferência não implica responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva veículo alienado, razão pela qual a permanência do registro administrativo em nome da alienante não autoriza a responsabilização civil.

O laudo pericial e os demais elementos probatórios demonstram que o condutor do caminhão iniciou manobra de interseção ou ingresso em rotatória sem observar a preferência de passagem da motocicleta que trafegava pela Rodovia ES 488, interceptando a trajetória do veículo menor e criando a situação de risco que deu causa ao acidente.

A alegação de velocidade excessiva da motocicleta não rompe o nexo causal, pois não há prova segura e suficiente dessa circunstância nos autos.

A indenização por danos materiais observa o princípio da reparação integral, e o valor de R$ 10.513,62 corresponde ao prejuízo patrimonial comprovado por notas fiscais, inexistindo fundamento para redução da condenação com base na capacidade econômica do causador do ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da antiga proprietária provido. Recurso do condutor desprovido.

Tese de julgamento:

A alienação e a tradição de veículo automotor antes do acidente afastam a responsabilidade civil da antiga proprietária, ainda que o registro administrativo permaneça em nome da alienante.

A ausência de registro da transferência do veículo não implica responsabilidade do antigo proprietário por dano decorrente de acidente posterior à alienação.

O condutor que ingressa em rotatória ou interseção sem observar a preferência de passagem de veículo que trafega pela via principal responde pelos danos materiais causados.

A capacidade econômica do causador do ilícito não autoriza a redução de indenização por danos materiais documentalmente comprovados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, inciso VI do art. 485 e § 11 do art. 85; CC, arts. 492 e 1.267; CC, inciso III do art. 932.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 132/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por LAERTE ANTONIO MENEGUSSI e conhecer e dar provimento ao recurso interposto por MARIA BRASILINA, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016771-31.2017.8.08.0011

APELANTES: MARIA BRASILINA ALVES DE OLIVEIRA E LAERTE ANTONIO MENENGUSSI

APELADO: ARIDELSO OLIOSI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado,
MARIA BRASILINA ALVES DE OLIVEIRA
e
LAERTE ANTONIO MENENGUSSI
interpuseram
APELAÇÕES CÍVEIS
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
Ação de Reparação de Danos decorrente de Acidente de Trânsito
, ajuizada por
ARIDELSO OLIOSI
contra os recorrentes, que julgou procedente o pedido inicial para condená-los ao pagamento de R$ 10.513,62 (dez mil, quinhentos e treze reais e sessenta e dois centavos), a título de danos materiais, com atualização monetária e juros de mora, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a recorrente
MARIA BRASILINA ALVES DE OLIVEIRA
alega que não deve responder pelos danos decorrentes do acidente, pois vendeu o caminhão envolvido no sinistro a
LAERTE ANTONIO MENENGUSSI
antes do evento danoso, conforme contrato particular de compra e venda com assinatura reconhecida em Cartório em 17/03/2017, data anterior ao acidente ocorrido em 10/04/2017. Sustenta que a alienação do veículo foi expressamente arguida em contestação, por meio de preliminar de ilegitimidade passiva, mas a questão não foi apreciada pelo Magistrado de origem. Afirma, ainda, que não havia relação de emprego ou preposição entre ela e o condutor do caminhão, razão pela qual requer a reforma da sentença para que seja afastada sua responsabilidade civil.

O recorrente
LAERTE ANTONIO MENENGUSSI
, por sua vez, sustenta que o autor não comprovou, de forma segura, a dinâmica do acidente e a culpa que lhe foi atribuída. Afirma que não há prova técnica acerca da velocidade da motocicleta conduzida por Marco Antônio de Ávila, que o laudo pericial não esclareceu tal circunstância e que o motociclista trafegava em velocidade excessiva. Defende que observou a sinalização da via, que não praticou ato ilícito e que inexistem culpa e nexo causal aptos a justificar sua condenação. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório, sob o argumento de que possui rendimentos escassos e que a condenação compromete seu mínimo existencial.

Muito bem.

Inicialmente, examina-se o recurso de
MARIA BRASILINA ALVES DE OLIVEIRA
.

Assiste razão à recorrente. Verifica-se que a apelante apresentou preliminar de ilegitimidade passiva em contestação, fundada na alienação do caminhão antes da ocorrência do acidente. Contudo, a sentença recorrida julgou procedente o pedido indenizatório sem enfrentar tal questão, embora ela fosse relevante para a definição da responsabilidade civil imputada à antiga proprietária do veículo.

No caso, há demonstração documental suficiente de que o caminhão envolvido no sinistro foi vendido a
LAERTE ANTONIO MENENGUSSI
antes do acidente. O contrato particular de compra e venda acostado à fl. 145 dos autos digitalizado (id 19204597) apresenta assinatura reconhecida no Cartório de Registro Civil e de Notas de Vargem Alta na data de 17/03/2017, ao passo que o acidente ocorreu em 10/04/2017.

A anterioridade do reconhecimento de firma confere segurança à data do negócio jurídico e afasta a conclusão de que a recorrente ainda detinha a posse, a guarda ou a direção do veículo no momento do evento danoso.

Nesse termos, convém ponderar que o entendimento sedimentado na Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que “a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”. Assim, ainda que o veículo permanecesse formalmente registrado em nome da recorrente, tal circunstância não basta para atribuir-lhe responsabilidade civil por acidente ocorrido após a tradição do bem ao comprador.

Desse modo, impõe-se o provimento do recurso de
MARIA BRASILINA ALVES DE OLIVEIRA
, para reformar a sentença e reconhecer sua ilegitimidade passiva, extinguindo-se o processo, em relação a ela, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No tocante ao recurso de
LAERTE ANTONIO MENENGUSSI
, a insurgência não merece provimento.

Os elementos de prova acostados aos autos, especialmente o laudo pericial, evidenciam que o apelante, condutor do caminhão, agiu em desconformidade com as regras de trânsito e com o dever objetivo de cautela, pois iniciou manobra de interseção/ingresso na rotatória sem observar a preferência de passagem da motocicleta, que trafegava pela Rodovia ES 488.

A dinâmica apurada demonstra que o caminhão interceptou a trajetória do veículo menor, criando a situação de risco que deu causa ao acidente. Assim, a alegação de que o motociclista estaria em velocidade excessiva não afasta a responsabilidade civil do recorrente, sobretudo porque tal circunstância não foi comprovada de modo seguro e suficiente para romper o nexo causal.

Desse modo, configurados a conduta culposa, o dano material e o nexo de causalidade, impõe-se a manutenção da sentença quanto à condenação de
LAERTE ANTONIO MENENGUSSI.

Quanto ao pedido subsidiário de redução do valor indenizatório, também não assiste razão ao recorrente LAERTE ANTONIO MENENGUSSI. Os danos materiais submetem-se ao princípio da reparação integral e exigem prova cabal do prejuízo efetivamente suportado, de modo que não podem ser presumidos, arbitrados ou reduzidos por critério genérico de razoabilidade quando o dispêndio se encontra documentalmente comprovado. No caso, o valor de R$10.513,62 (dez mil, quinhentos e treze reais e sessenta e dois centavos) corresponde ao prejuízo material demonstrado por meio das notas fiscais acostadas às fls.67/69 dos autos digitalizados, razão pela qual o julgador está adstrito à prova documental produzida.

Assim, comprovada a extensão patrimonial do dano, não há fundamento para minorar a condenação com base na capacidade econômica do causador do ilícito, pois essa circunstância não interfere na recomposição do prejuízo material efetivamente suportado pela vítima.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARIA BRASILINA ALVES DE OLIVEIRA
, para reformar a sentença e reconhecer sua ilegitimidade passiva, extinguindo-se o processo, em relação a ela, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Ao passo que
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LAERTE ANTONIO MENEGUSSI
.

Diante do provimento do recurso interposto por
Maria Brasilina Alves de Oliveira
, impõe-se a reforma parcial da sentença
a quo
para
excluir sua responsabilidade solidária
quanto ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Lado outro, face ao desprovimento do apelo de
Laerte Antonio Menegussi
, e em observância ao
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
, procedo à
majoração da verba honorária
anteriormente fixada em seu desfavor em
2% (dois por cento)
, a título de honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de: DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por MARIA BRASILINA ALVES DE OLIVEIRA para REFORMAR a r. sentença e RECONHECER a sua ilegitimidade passiva, extinguindo o processo em relação a ela, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com a consequente exclusão de sua responsabilidade solidária pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais; NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por LAERTE ANTONIO MENEGUSSI. Outrossim, em face do desprovimento do apelo de Laerte Antonio Menegussi e em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, MAJORAR em 2% (dois por cento) a verba honorária anteriormente fixada em seu desfavor, a título de honorários recursais.